Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706227-58.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA contra o v. acórdão exarado no ID 50521647, pela qual a egrégia 8a Turma deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID n. 50630301, sustenta, em síntese, que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, porquanto, a despeito de litigar sob o pálio da justiça gratuita, o egrégio Colegiado o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem ressalvar a suspensão da exigibilidade de tais verbas. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023 às 17:57:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora